Tribunal: STF
Processo: HC 213282
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Quanto à fixação do regime prisional, sabe-se que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última por um modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. 



    2. Observa-se que o regime inicial fechado restou fixado com base na gravidade concreta do delito, consistente na estrutura da associação criminosa, associação perfeitamente organizada para a prática do comércio espúrio, organização esta composta por, pelo menos, 14 (quatorze) membros. 



    3. Contudo, mesmo devidamente fundamentado, o regime fechado se mostra excessivamente mais gravoso, considerando que a paciente é primária, a pena-base foi fixada no mínimo legal e a condenação não excede 4 anos de reclusão. Dessa forma, mostra-se mais adequado a fixação do regime intermediário. 



    8. Agravo regimental não provido.”



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 35, caput, c/c o art. 40, III e VI, da Lei n. 11.343/06.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 3 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 725.212, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contudo, concedeu a ordem de ofício para fixar o regime inicial semiaberto. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso, tendo em vista que:



    “A paciente NÃO foi condenada por organização criminosa, conforme tenta sugerir o acórdão. 



    Ademais, o fato de envolver outras pessoas como supostas coautores do delito não é circunstância apta a justificar, isoladamente, o regime mais gravoso, isto porque tal circunstância (duas ou mais pessoas) é elemento essencial do tipo penal de associação para o tráfico de drogas (...). 



    No mais, conforme se infere da sentença de primeira instância, a paciente apenas se associou com seu irmão, avisando ele quando a polícia entrava no bairro, além de guardar dinheiro dele. Isto é, em momento algum foi citado sua relação com 14 (quartoze) pessoas, conforme sugere o acórdão”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja fixado o regime inicial semiaberto.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O Tribunal estadual, em sede de apelação, reduziu a pena para 3 anos e 6 meses de reclusão, mantendo o regime inicial fechado. Em seguida, o STJ não conheceu da impetração lá formalizada, contudo concedeu a ordem de ofício para fixar o regime inicial semiaberto. 



10. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, a autoridade impetrada assentou que o regime prisional mais gravoso se justifica em razão da “gravidade concreta do delito, consistente na estrutura da associação criminosa, associação perfeitamente organizada para a prática do comércio espúrio, organização esta composta por, pelo menos, 14 (quatorze) membros”. Entretanto, o STJ entendeu que, “mesmo devidamente fundamentado, o regime fechado se mostra excessivamente mais gravoso, considerando que o paciente é primário, a pena-base foi fixada no mínimo legal e a condenação não excede 4 anos de reclusão”. Nessas condições, com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, o STJ decidiu que “mostra-se mais adequado a fixação do regime intermediário”.



11. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem.



12. Por fim, acrescento que, para dissentir dos fundamentos adotados pelas instâncias precedentes para justificar a imposição do regime prisional mais severo, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator